Tribunal: TJSP
Processo: 4029853-42.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONDOMÍNIO – PERÍCIA CONTÁBIL – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO
1 – Perícia contábil – laudo pericial que considerou os documentos juntados pela empresa ré, uma vez que o condomínio, apesar de intimado, não apresentou os solicitados. Contas apresentadas pela empresa ré declaradas regular, apenas em relação ao lançamento da multa contratual. Valores retidos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONDOMÍNIO – PERÍCIA CONTÁBIL – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO
1 – Perícia contábil – laudo pericial que considerou os documentos juntados pela empresa ré, uma vez que o condomínio, apesar de intimado, não apresentou os solicitados. Contas apresentadas pela empresa ré declaradas regular, apenas em relação ao lançamento da multa contratual. Valores retidos pela requerida a título de honorários e gestão de cobrança que não restaram comprovados.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4029853-42.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
SOCON GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, é apelado/apelante CONDOMINIO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL VILLE MEDITERRANEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4029853-42.2013.8.26.0224 -Voto no 28795
2
APELANTES: SOCON GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL VILLE MEDITERRANEE
APELADOS: os mesmos
COMARCA: Guarulhos
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Beatriz de Souza Cabezas
(mlf)
EMENTA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

SEGUNDA
FASE

CONDOMÍNIO PERÍCIA CONTÁBIL MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO
1 Perícia contábil laudo pericial que considerou os documentos
juntados pela empresa ré, uma vez que o condomínio, apesar de
intimado, não apresentou os solicitados. Contas apresentadas pela
empresa ré declaradas regular, apenas em relação ao lançamento
da multa contratual. Valores retidos pela requerida a título de
honorários e gestão de cobrança que não restaram comprovados.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSOS IMPROVIDOS
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 935/938,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de prestação de
contas, a fim de reconhecer como regular as contas da parte requerida com relação ao
lançamento da multa contratual, mostrando-se não prestadas quanto aos demais valores.
Condenou cada parte ao pagamento das custas a que deu causa e honorários dos
respectivos patronos.
Irresignada a requerida recorreu.
Aduziu, em suma, que o condomínio não teria juntado todos os documentos
solicitados pelo Perito nomeado, fato que teria comprometido o resultado da perícia. Pediu a
improcedência da ação
O condomínio apresentou recurso adesivo. Aduziu que a r. sentença deveria
ser reformada parcialmente, para considerar o condomínio credor da importância de R$
31.689,10.
Processados os apelos, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4029853-42.2013.8.26.0224 -Voto no 28795
3
a remetidos a este Egrégio Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de prestação de contas, em segunda fase, interposta pelo
condomínio em face da administradora. A segunda fase da ação de prestação de contas foi
julgada parcialmente procedente, sobrevindo recurso de ambas as partes.
As irresignações não prosperam.
O Perito Judicial concluiu que:
O objetivo deste trabalho foi o de averiguar a exatidão das contas prestadas
pelo requerido, às fls.553/657 dos autos.
Neste contexto, concluímos que:
- os relatórios de fls. 553/657 dos autos não constituam escrituração contábil
regular, e;
- os relatórios de fls. 553/657 indicam o recebimento de cobranças de taxas
condominiais em atraso e o pagamento de honorários advocatícios respectivos.
Note-se que, o trabalho pericial restou restrito, posto que o condomínio,
efetivamente, não atendeu ao comando de juntar todos os documentos solicitados pelo
Perito Judicial.
O perito fundamentou o seu trabalho, justamente, nos documentos juntados
pela empresa requerida. Da análise concluiu que não ficou comprovada a regularidade da
prestação dos serviços referentes aos valores retidos pela ré a título de honorários e gestão
de cobrança, ou seja, a ré não poderia alegar prejuízo com a perícia, posto que o trabalho se
baseou nos documentos e cálculos por ela juntados.
Também, não prospera a insurgência do condomínio, posto que ele, como já
mencionado acima, deixou de apresentar parte dos documentos solicitados.
Logo, correto o reconhecimento como regular das contas apresentadas pela
requerida em relação ao lançamento da multa contratual, mostrando-se não prestadas
quanto aos demais valores questionados valores retidos pela empresa a título de
honorários e gestão de cobrança.
Por fim, os cálculos deverão ser apresentados na fase de liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4029853-42.2013.8.26.0224 -Voto no 28795
4
sentença, descontados aqueles que não foram tidos como prestados, conforme mencionado
acima.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
A fim de assegurar às partes o acesso às Instâncias Superiores e,
principalmente, dispensar a interposição de embargos unicamente com este propósito,
declaro prequestionados os dispositivos atinentes inclusive aqueles não expressamente
mencionados no corpo do acórdão, em razão da adoção do prequestionamento ficto pelo
Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025, do Novo Código de Processo) cf. REsp. n.
94.852/SP.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixo os honorários em R$ 500,00,
devidos aos Advogados de ambas as partes.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora